Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701442-67.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA EMBARGADO: SILVANIA GOMES GUIMARAES SILVA, J. F. G. S., NIEDJA VITORIA GUIMARAES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SILVANIA GOMES GUIMARAES SILVA D E S P A C H O As partes comparecem aos autos, requerendo a homologação de acordo extrajudicial (IDs 78429778 e 78429779). Todavia, verifica-se que a apelação e os embargos de declaração já foram julgados pela eg. Quinta Turma, por meio dos acórdãos de IDs 73573811 e 77280397. Sendo assim, está esgotada a prestação jurisdicional nessa Instância recursal. Remetam-se os autos ao juízo de origem para apreciação do acordo entabulado entre as partes. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora